Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713489-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA DE SOUSA SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O BRUNA DE SOUSA SOARES interpôs recurso de apelação contra sentença (ID 66637924) que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do DF, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, a impetrante foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem incidência de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei no 12.016/09. É o relato do essencial. Em análise a gratuidade de justiça, eis que não foi providenciado o preparo do recurso. A impetrante apelante afirma que foi-lhe concedido, de forma tácita, o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, examinando detalhadamente os autos, visualiza-se que na decisão que concedeu a medida liminar (ID 66637607), também restou deliberado pelo d. Juízo a quo que o pedido de gratuidade de justiça seria examinado após a impetrante apresentar aos autos dois ou mais contracheques atualizados para possibilitar a análise acerca do deferimento do aludido benefício. Mesmo ciente da determinação (ID 66637910), a impetrante permaneceu inerte, sobrevindo sentença resolutiva do mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais (ID 66637924). Assim, diversamente do conteúdo alegado pela parte apelante, não se conclui pela concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma tácita, exigindo-se que a impugnação recursal seja apresentada com o respectivo preparo, em cumprimento ao disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” É bom frisar, não há sequer pedido recursal formulado pela impetrante ao Tribunal pela concessão da benesse (art. 99, “caput”, CPC), mas, antes disso, a errônea afirmação de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator